Tribunal: TJPA
Processo: 0000693-21.2015.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10228 - Transferência
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000693-21.2015.8.14.0057
APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO PARA

APELADO: MARIA ELIETE PAIXAO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REMOÇÃO INJUSTIFICADA. ILEGALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
CORRETAMENTE FIXADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- O dever de motivação é inerente a todo e qualquer ato administrativo, tanto discricionário quanto vinculado, devendo o administrador público fazer a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos justificadores da decisão;

II- A remoção de um servidor é matéria atinente à discricionariedade do administrador público, mas nem por isso prescinde da adequada motivação, sob pena de ser declarada a sua nulidade;

III –
In casu
, a apelada, professora da rede municipal, foi removida da escola onde estava lotada sem qualquer justificativa.
Nesse contexto, é evidente a ilegalidade do ato administrativo de remoção da recorrida, sobretudo porque o apelante não apresentou a causa fática a validar a mencionada transferência;

IV - O
fato descrito nos autos teve o poder
de romper com o equilíbrio psicológico da recorrida,

restando configurada conduta ensejadora de indenização, notadamente em razão das consequências experimentadas pela apelada;

V - O
quantum
indenizatório, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), foi fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual, não merece reparos;

VI – Recurso de apelação conhecido e improvido
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ,

manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
MARIA ELIETE FRAZÃO DA SILVA,
julgou procedente a referida ação, condenando o ora apelante a pagar à recorrida, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigida monetariamente. Condenou o recorrente, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em resumo, na referida ação (
Num. 1550194 - Pág. 2
/10), a patrona da apelada narrou que a mesma é servidora pública efetiva do Município recorrente desde o dia 05/03/2006, ocupando o cargo de Professora na Escola José Sabino de Sousa, localizada na Zona Rural do Município de Santa Maria do Pará.

Salientou que a recorrida, no ano de 2013, foi surpreendida com a notificação que seria transferida para a Escola Francisca Januária de Sousa, localizada a cerca de 08 (oito) quilômetros de distância de sua residência.

Ressaltou que a referida remoção causou uma série de prejuízos morais e materiais à apelada.

Asseverou que a apelada e outros servidores prejudicados com o fato de terem sido removidos injustificadamente procuraram o Ministério Público Estadual para que fossem adotadas medidas judiciais cabíveis, tendo o
Parquet
ajuizado a Ação Civil Pública n°
000278455.2013.814-0057 perante a autoridade de 1º grau, a qual deferiu medida liminar suspendendo a remoção dos servidores.

Sustentou, em síntese, que a apelada faria jus a ser indenizada pelos danos morais e materiais decorrentes da sua remoção injustificada.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 1550211 - Pág. 1
/10), julgando procedente a ação ajuizada, conforme acima explicitado.

O apelante interpôs o presente recurso (
Num. 1550215 - Pág. 1
/25), aduzindo, em resumo, a validade e a legalidade do ato administrativo de remoção da recorrida.

Arguiu que a apelada não faz jus a ser indenizada por danos morais, visto que o ato administrativo de remoção da recorrida não possui vícios formais.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 1550219 - Pág. 1
/9), pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 1628625 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Mariza Machado da Silva Lima, se manifestou (
Num. 1675924 - Pág. 1
/3), arguindo que deixava de exarar parecer no presente processo, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parque
t.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

A controvérsia do presente caso cinge-se no direito da apelada, servidora
pública efetiva do Município recorrente,
de fazer jus ou não ao recebimento de uma indenização por danos morais em decorrência de ter sido removida do seu local de trabalho pela Administração Pública.

Inicialmente, ressalto que a remoção de um servidor público é ato que se insere no âmbito da discricionariedade do administrador, inexistindo direito adquirido à permanência na repartição ou no local onde vinham prestando serviços.

Com efeito, como não há garantia estatutária, nem constitucional, de inamovibilidade para o servidor público, a remoção pode se dar
ex officio
(a obrigação do ofício), no exercício do poder discricionário da Administração Pública, mas sempre levando em conta a conveniência, a razoabilidade, a necessidade e a oportunidade do ato administrativo, além da sua publicidade. Por isso mesmo, deve o administrador público motivar o ato de remoção, expondo as razões que o levaram a procedê-la, dando-lhe publicidade, sob pena de nulidade.

Acerca do tema, leciona a jurista Maria Sylvia Zanella Di Pietro, o seguinte:

"A motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade, que tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer tempo, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Poderes do Estado"
(Direito Administrativo, 22. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 211)

No caso dos autos, constatei que
que a apelada é servidora pública do Município de Santa Maria do Pará, exercendo cargo de
cargo de Professora na Escola José Sabino de Sousa, conforme demonstra o documento de
Num. 1550194 - Pág. 22, expedido pela Secretaria de Educação do referido município.

Verifiquei, também, a existência do Memorando nº 038/2013 (
Num. 1550194 - Pág. 23)
, da Secretaria Municipal de Educação de Santa Maria do Pará, encaminhando a apelada para exercer sua função na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Francisca Januário, entretanto, o referido documento não apresenta qualquer justificativa para a remoção.

Nesse contexto, é evidente a ilegalidade do ato de remoção da recorrida, sobretudo porque o apelante não apresentou a causa fática a validar a mencionada transferência. Vale dizer, não houve razão capaz de permitir a retirada da apelada da escola onde estava lotado, transferindo-a para outro local.

A jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que a remoção ex offício exige motivação expressa, não sendo suficiente a alegação de mera necessidade do serviço para justificar a legalidade do ato.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXPRESSA DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex offício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade de serviço a justificar a validade do ato.
I e III – Omissis. (AgInt no RMS 52.794/PE; Primeira Turma; Rel. Min. Regina Helena Costa; j. 16/05/2017; DJe 22/05/2017).

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. FIXAÇÃO DE EXERCÍCIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. RETORNO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL. POSSIBILIDADE. ATO PRECÁRIO. REVOGAÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO. MOTIVAÇÃO. NECESSIDADE. ARTS. 2° E 50 DA LEI 9.784/1999. INEXISTÊNCIA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
2. O ato administrativo que determina o retorno do servidor ao seu órgão de origem, mesmo ostentando natureza discricionária, exige a regular motivação, a fim de possibilitar o seu controle de legalidade. Inteligência dos arts. 2°, parágrafo único, inc. I, e 50, I e § 1°, todos da Lei 9.784/1999. Precedentes do STJ.
1,3 e 4. Omissis.
(MS 19.449/DF; Primeira Seção; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; j. 27/08/2014; DJe 04/09/2014).”

Por conseguinte, considerando que a remoção da apelada ocorreu sem nenhuma motivação e justificativa,
parece-me claro que o referido ato administrativo
foi capaz de romper com o equilíbrio psicológico da recorrida,
afigurando-se descabida a hipótese de mera presunção de dano moral, pois restou configurado a cabal demonstração do referido dano e das consequências suportadas
.

Sendo importante ressaltar que o dano moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, tem por base um sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de causar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos ao bem-estar social, afetiva, de seu patrimônio moral.

Sobre o assunto,
o
jurista
Carlos Alberto Bittar
leciona o seguinte
,
in verbis
:

“Lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade. Em razão de investidas injustas de outrem. São aquelas que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações negativas”.
(Reparação Civil por Danos Morais, artigo publicado na Revista do Advogado/AASP. nº 44, 1994, p. 24).

No presente caso, o fato descrito nos autos teve o poder de causar constrangimento de natureza moral à recorrida, conforme destacou a autoridade sentenciante,
restando configurada conduta ensejadora de indenização, notadamente em razão das consequências experimentadas pela apelada
.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Apelação. Responsabilidade Civil do Estado. Danos morais. Remoção ex officio de servidor. Acolhimento da pretensão na origem. Pretensão de reforma acolhida em parte. Ausência de prova de motivação idônea para o ato de remoção. Remoção que deve atender ao interesse da Administração Pública, sem representar sanção ao servidor. Danos morais configurados.
Montante arbitrado a este título que deve ser reduzido, para atender à função do instituto, sem acarretar enriquecimento ilícito do ofendido. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido. (Apelação Cível 1001537-74.2018.8.26.0554; Rel. Desa. Paola Lorena; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/05/2020; Data de Registro: 18/05/2020)”

No que diz respeito ao valor da condenação, saliento que a mesma deve ser encarada tanto da ótica da finalidade punitiva, quanto da finalidade educativo-pedagógica, no sentido de coibir a reiteração de condutas semelhantes, sem ser fonte de enriquecimento indevido. Deverá, ainda, atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, entendo que o quantum indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), encontra-se adequado à situação fática supramencionada.

Neste diapasão, em decorrência das razões acima esposadas, entendo que a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento, para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
01
de
fevereiro
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 09/02/2021